Tribunal: TJDFT
Processo: 0709933-55.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709933-55.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ESPÓLIO DE JONAS NOGUEIRA FALCÃO REPRESENTANTE LEGAL: ALMERE VERONICA SEABRA FALCÃO RECORRIDAS: BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A, BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO POR ADESÃO. NATUREZA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MORTE DO SEGURADO. SINISTRO. COBERTURA INDENIZATÓRIA. NEGATIVA PELA SEGURADORA. SEGURADO. IDADE SUPERIOR À DELIMITADA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. LIMITAÇÃO ETÁRIA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. EXISTÊNCIA. CONDIÇÕES. INSTRUMENTO NEGOCIAL TEXTUAL. SUBSCRIÇÃO PELO ADERENTE. ERRO SUBSTANCIAL QUANTO AO OBJETO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO INEXISTENTE. DEVER DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. OBSERVÂNCIA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONTRATADO. ABUSIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRATO. LEGITIMIDADE. RECONHECIMENTO. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. PRÊMIOS. RESTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTRATO DE NATUREZA PREDOMINAMENTE ALEATÓRIA. OFERECIDAS AS COBERTURAS, APERFEIÇOA-SE O FATO GERADOR DOS PRÊMIOS. COBERTURAS CONDICIONADAS AO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO VERTIDO INVIÁVEL. SENTENÇA. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA OU DEFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 2. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 3. Ao contrato de seguro de vida em grupo é aplicável o Código de Defesa do Consumidor, notadamente porque as coberturas contratadas continuam destinadas às pessoas físicas alcançadas pelas coberturas convencionadas, resultando que, figurando o segurado como contratante imediato e como destinatário final das coberturas oferecidas, e enlaçando a seguradora como fomentadoras dos serviços, o liame havido inscreve-se na dicção dos artigos 2o e 3o do CDC, emoldurando-se como relação de consumo e sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor. 4. À luz dos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente os princípios da transparência e informação, é resguardado ao consumidor o direito primário e inafastável de obter informação adequada, clara e precisa sobre os serviços que lhe são disponibilizados, compreendendo amplo acesso às corretas especificações e singularidades, que devem estar condizentes com o serviço individualizado, e às demais condições pertinentes ao negócio, encerrando o desrespeito a esses princípios norteadores das relações de consumo afronta à proteção legalmente assegurada, sujeitando o fornecedor aos efeitos correlatos (arts. 4°, IV, e 6o, III, da Lei 8.078/90). 5. A existência de informações claras e precisas sobre o contrato e as condições que o pautaram, induzindo à apreensão de que o consumidor fora devidamente cientificado quanto às condições para fruição das coberturas contratadas segundo os prêmios ajustados, observados os riscos acobertados, o negócio jurídico não se reveste de nenhum vício passível de induzir à sua anulação ou invalidação em razão de, demandada determinada cobertura, é negada pela seguradora com lastro no convencionado em razão do não aperfeiçoamento do correlato fato gerador, ou seja, sinistro coberto. 6. Estando o negócio jurídico concertado pelo consumidor lastreado em instrumento que não deixa remanescer dúvidas sobre a natureza do contrato celebrado e das condições que o modularam, inclusive quanto à forma de realização das obrigações advindas das cobranças pelo serviço disponibilizado, não subsiste lastro para o reconhecimento da subsistência de publicidade enganosa ou de violação ao dever de informação adequada nem para a cogitação de erro substancial proveniente de vício de consentimento, mormente quando o consumidor fruíra dos serviços colocados à sua disposição. 7. Como consectário do princípio da boa-fé objetiva (CC, arts. 113 e 422), aos contratantes está afetado o dever de se respeitarem mutuamente, agirem com ética, probidade e lealdade em todas as fases do contrato, e, à luz destes valores e normas, velarem e preservarem, reciprocamente, o dever de informação, determinando que as partes comuniquem uma à outra fatos e situações que possuam influenciar na dinâmica da relação contratual estabelecida entre elas e até mesmo interferirem na sua consumação. 8. O dever de transparência e informação, inerentes a toda espécie de contrato, exige dos contratantes conduta leal e ética em todas as fases da avença, com o escopo de possibilitar aos enlaçados que tenham pleno conhecimento a respeito do objeto e das condições celebradas no ajuste, derivando que, havendo informação clara, precisa e expressa acerca da limitação etária, no momento da contratação, para fruição da cobertura oferecida para a hipótese de morte, observado, pois, o dever de informação derivado da boa-fé objetiva que deve estar presente no âmbito das relações negociais, inviável que a negativa de cobertura manifestada pela seguradora por não ter o segurado atinado para as condições para acobertamento do sinistro concernente ao seu óbito seja reputada inadimplemento contratual. 9. As coberturas oferecidas no ambiente do negócio pertinente ao contrato de seguro guardam estrita conformidade com a definição dos prêmios vertidos, e, conquanto encerre relação de consumo, o contrato de seguro de vida em grupo é pautado, assim, pelas coberturas expressamente convencionadas, que, alinhadas em cláusula expressa, literal e impassível de gerar dúvidas, podem compreender limitação quanto ao acobertamento do contratante pautado por limitação etária no momento da contratação inicial, não descerrando essa previsão situação de abusividade ou nulidade de molde a conduzir à sua desconsideração. 10. O contrato de seguro tem natureza eminentemente aleatória, de molde que, aperfeiçoado e oferecidas as coberturas segundo os sinistros acobertados, ainda que não fruídas, o contratante não tem direito a demandar a repetição do vertido à guisa de prêmio, à medida em que, segundo a sistemática e lógica do negócio, destinara-se a assegurar-lhe de potenciais riscos, não estando o dispêndio havido àquele título dependente ou condicionado à dispensação das coberturas convencionadas, e, assim, oferecidas as coberturas durante a vigência do contratado, conferindo fato gerador aos prêmios vertidos, inviável sua repetição (CC, arts. 757, 764 e 776). 11. Apelo conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 25 e 54, § 4o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando que a aceitação do seguro e a inclusão do segurado, Sr. Jonas Nogueira pelas seguradoras recorridas na apólice de seguro, sem qualquer oposição, gerou um direito pela vontade das partes, razão pela qual não podem agora avocarem, em proveito próprio, cláusulas inexistentes no contrato de seguro com a recusa do pagamento da indenização com base em limitação de idade, o que é vedado pelo princípio do “venire contra factum proprium”. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em sede de contrarrazões, Brasilseg Companhia de Seguros pede que todas as intimações sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF n. 23.355 (ID 60279938). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.464.126/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 25 e 54, § 4o, ambos do CDC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). No que se refere à interposição do recurso fundado também na alínea "c" do permissivo constitucional, verifico que, apesar da parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Por fim, determino que todas as intimações relativas à Brasilseg Companhia de Seguros sejam efetuadas, exclusivamente, em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, inscrito na OAB/DF n. 23.355 (ID 60279938). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025